Tribunal: STF
Processo: Rcl 82260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Mandado de Segurança nº 5374965-85.2025.8.09.0000, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado em seu desfavor pelo Ministério Público estadual, em substituição processual a M.L.V., portador de Diabetes Mellitus Tipo I, que necessita do uso de Insulina Basaglar (Insulina Glargina), medicamento registrado na Anvisa e incorporado ao Grupo 1ª do CEAF do SUS.



    3. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado deferiu o pedido da parte autora, determinando o fornecimento dos medicamentos pleiteados, sem, contudo, observar a regra de competência estabelecida por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234). Alega que a competência para analisar e julgar o feito seria da Justiça Federal.  



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e a remessa dos autos de origem à Justiça Federal.



    5. Em 28/08/2025, proferi despacho determinando a instrução do feito.



    6. Foram prestadas informações, juntadas à íntegra do processo (e-doc. 14).



    7. O Ministério Público estadual apresentou contestação na qual aponta que o dever de dispensação do medicamento é competência do Estado (e-doc. 15).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), especialmente no tocante à competência, cujos efeitos foram objeto de modulação.   



    12. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:  



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”  



    13. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    (...).



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (...).”



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).  



    14. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado nº 60 da Súmula do STF, de seguinte teor:  



    “SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”  



    15. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a segurança pleiteada, para determinar que o Estado de Goiás disponibilize ao substituído na ação originária a medicação Insulina Basaglar (Insulina Glargina), nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 178-179; grifos e destaques do original):  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (INSULINA GLARGINA). ACESSO AO MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em substituição processual, pleiteando o fornecimento de Insulina Glargina (Lantus Solastar) para paciente com Diabetes Mellitus (CID E10.9). O Estado de Goiás contestou alegando inadequação da via e falta de preenchimento dos requisitos para concessão do medicamento. A liminar foi deferida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a adequação da via eleita (mandado de segurança); (ii) o preenchimento dos requisitos para a concessão do medicamento, considerando a incorporação ao SUS e a necessidade de dilação probatória; (iii) a competência da Justiça Estadual diante do Tema 1234 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Estando o mandado de segurança apto a receber julgamento meritório, tem-se por prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos.



     4. A via eleita é adequada, pois a documentação médica existente nos autos é suficiente para comprovar o direito líquido e certo à saúde. Não há necessidade de dilação probatória. 



    5. Os requisitos para a concessão do medicamento estão preenchidos. A Insulina Glargina está incorporada ao SUS, conforme Nota Técnica n.º 30638/2025 do NATJUS Goiás. O medicamento é essencial ao tratamento da doença e o paciente não possui condições financeiras para arcar com o custo. O Tema 1234 do STF não se aplica, pois o medicamento é incorporado ao SUS. 



    6. A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a questão não envolve medicamento não incorporado ao SUS. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Segurança concedida em definitivo. Tese de julgamento: "1. Estando o mandado de segurança apto a receber julgamento meritório, tem-se por prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos. 2. A via mandamental é adequada para o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS quando a documentação médica comprova a necessidade do tratamento. 3. A incorporação do medicamento ao SUS e a comprovação da necessidade médica dispensam dilação probatória em mandado de segurança. 4. A competência para julgar o caso é da Justiça Estadual, pois o medicamento é incorporado ao SUS.”  



    16. Compulsando-se os autos, verifica-se que a aquisição do medicamento postulado pela autora da demanda de origem (Insulina Glargina), incluído no rol de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1A, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal apenas o seu armazenamento, dispensa e distribuição. Assim, em conformidade com a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no Tema RG n° 1.234, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.  



    17. Isso porque, conforme anteriormente relatado, a decisão proferida no RE nº 1.366.243-RG/SC, teve seus efeitos modulados no tocante à competência, fixando-se que somente haveria alteração da competência nas ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.  



    18. A publicação do resultado do julgamento de mérito do paradigma apontado ocorreu em 16/09/2024, data anterior ao ajuizamento da ação originária em que proferido o ato reclamado, datada de 15/05/2025 (e-doc. 2, p. 1). Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada incidiu em afronta às diretrizes fixadas no julgamento do referenciado paradigma, uma vez que não observou a modulação ali fixada no tocante à competência.  



    19. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido e determino (i) a inclusão da União no polo passivo da demanda e (ii) a remessa dos autos à Justiça Federal, mantida a decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator